Tribunal: TJPA
Processo: 0800805-65.2024.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800805-65.2024.8.14.0501

RECORRENTE: ORLANDINO MENSOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Orlandino Mensor contra decisão de pronúncia pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IX c/c art. 14, II, do CP), em relação às vítimas Éder dos Santos Lima e a menor A.F.T., em concurso material (art. 69, CP). A defesa alegou ausência de animus necandi, legítima defesa e nulidade da perícia por suposta manipulação de provas, requerendo a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal e a anulação da prova técnica. O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há nulidade na perícia realizada no local do crime por suposta manipulação por testemunha da acusação; (ii) verificar se a conduta do recorrente deve ser desclassificada para lesão corporal pela ausência de animus necandi; (iii) analisar se há elementos suficientes para o reconhecimento da legítima defesa e consequente impronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada nulidade da perícia no local do crime não se sustenta, uma vez que o exame foi regularmente realizado e as testemunhas confirmaram a atuação tempestiva e legítima da perícia, sem evidências de interferência indevida. As alegações defensivas são genéricas e não foram acompanhadas de prova idônea que invalidasse o exame pericial.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, o que foi atendido no caso concreto por meio de laudos periciais e relatos convergentes das vítimas e de testemunhas.

A desclassificação para lesão corporal exige certeza da ausência de dolo de matar, o que não se verifica nesta fase, sobretudo diante de disparo de arma de fogo que atingiu a região torácica da vítima e outros relatos que indicam intenção homicida, motivo pelo qual se aplica o princípio do in dubio pro societate.

A tese de legítima defesa não encontra respaldo suficiente nos autos, pois a reação do acusado, disparo direcionado ao tórax da vítima e o segundo disparo na direção da menor, embora não a tenha atingido, revela excesso desproporcional, incompatível com a exclusão da ilicitude nesta etapa processual.

Os relatos das vítimas e testemunhas indicam disparos em contexto de animosidade entre vizinhos, com possível motivação possessiva. O reconhecimento da excludente de ilicitude exige prova cabal e inequívoca de seus requisitos, o que não se observa, impondo-se a submissão da matéria à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo pericial regularmente elaborado e a ausência de provas de manipulação afastam a alegada nulidade da perícia.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A desclassificação para lesão corporal ou o reconhecimento de legítima defesa exige certeza quanto à ausência de dolo de matar ou presença de causa excludente de ilicitude, o que não é cabível na fase de pronúncia.

Aplica-se, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, devendo o mérito da acusação ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 25; 69; 121, § 2º, II e IX; CPP, arts. 158, 169, 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 160.111/RS; TJ-DF, RSE 0735898-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09.12.2021; TJ-RS, RSE 70083701086, Rel. Des. Maria Thereza Barbieri, j. 31.07.2020; TJ-MT, RSE 0009877-93.2016.811.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.04.2023; TJ-CE, Ap. Crim. 0008797-21.2016.8.06.0176, Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período
ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Orlandino Mensor contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime art. 121, § 2°, Inciso II c/c Art. 14 Inciso II ambos do CPB em relação às vítimas Eder dos Santos Lima e Art. 121, Inciso II e IX c/c Art. 14 Inciso II ambos do CPB em relação à menor A.F.T, na forma prevista no Art. 69 do Código Penal Brasileiro

Em
suas razões
, Num. 25806073, sustenta que a conduta do recorrente deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal, diante da ausência de animus necandi e da existência de legítima defesa. Alega que os fatos narrados revelam uma agressão injusta por parte da suposta vítima Éder, que teria invadido o imóvel do recorrente com um terçado e lançado pedras contra ele, o que motivou um único disparo com arma de fogo, sem a intenção de matar.

Afirma, ainda, que o segundo fato imputado, relacionado à menor A.F.T., não ocorreu, inexistindo indícios de um segundo disparo. As testemunhas de defesa confirmam essa versão. Argumenta também que a perícia realizada no local do crime é nula, uma vez que teria sido manipulada por testemunha de acusação, familiar da vítima, em violação aos arts. 158 e 169 do Código de Processo Penal e ao princípio da legalidade da prova.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da perícia de local de crime, a impronúncia do recorrente por legítima defesa, a desclassificação do crime para lesão corporal.

Em
contrarrazões
, Num. 25806078, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação, Num. 26285565, o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

1-PRELIMINAR:

A defesa argui nulidade quanto à perícia realizada no local dos fatos, sustentando violação aos artigos 158 e 169 do Código de Processo Penal. Tal alegação, contudo, não se sustenta.

Nos termos do artigo 158 do CPP, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando o delito deixa vestígios, sendo vedada sua substituição por confissão. No caso concreto, não se verifica qualquer ofensa a tal preceito, uma vez que o exame de corpo de delito da vítima Éder foi regularmente realizado, conforme documento de ID Num. 25805938 - Pág. 14. Quanto à suposta segunda vítima, menor de idade, trata-se de tentativa não consumada, inexistindo lesão física, o que será melhor delineado por meio da prova testemunhal a ser analisada adiante.

No que tange ao artigo 169 do CPP, que impõe a preservação do local do crime até a atuação pericial, tampouco se configura nulidade. A testemunha ADILSON, alcunha de Paulinho, apontada nas alegações da defesa, esclareceu que apenas relatou aos policiais a dinâmica dos fatos, tendo em vista que a vítima e sua esposa encontravam-se no hospital, e o réu ainda estava na residência. Ademais, a testemunha LAÍS afirmou que a atuação policial foi célere, o que corrobora a regularidade do procedimento.

Dessa forma, não se identifica qualquer mácula capaz de comprometer a idoneidade da prova técnica, sendo que a defesa se limitou a aventar genericamente a nulidade, sem apresentar elementos probatórios aptos a corroborar a alegada violação.

2- MÉRITO
:

Segundo a
denúncia,
Num. 25805949 - Pág. 1/5, no dia 19/11/2022, por volta de 1h30, a vítima Rafael Araújo de Sousa encontrava-se Consta na denúncia que, no dia 06 de abril de 2024, por volta das 12h, em residência situada no Loteamento Baía do Sol, bairro Baía do Sol (Mosqueiro), em Belém/PA, Éder dos Santos Lima e Alexa Ferreira Takada foram vítimas de tentativa de homicídio, por disparos de arma de fogo supostamente efetuados por Orlandino Mensor.

Relata-se que o denunciado, vizinho da vítima Éder, teria proferido ameaças contra ele e seus familiares, afirmando que os mataria. Em seguida, teria apontado uma arma do tipo espingarda para a esposa de Éder, momento em que este arremessou pedras na tentativa de contê-lo, sendo então atingido por disparo na região torácica. Após o ocorrido, ao tentar fechar o portão da garagem, a menor Alexa também foi alvo de disparo, que não a atingiu,

pois conseguiu se refugiar dentro da residência.

Segundo os autos, o crime teria sido motivado por desavenças entre vizinhos.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O recorrente foi pronunciado em 24/02/2025, Num. 25806067 - Pág. 1/5, como incursos nas penas do art. 121, § 2°, Inciso II c/c Art. 14 Inciso II ambos do CPB em relação às vítimas Eder dos Santos Lima e Art. 121, Inciso II e IX c/c Art. 14 Inciso II ambos do CPB em relação à menor A.F.T, na forma prevista no Art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
pelo
laudo da perícia de lesão corporal
, Num. 25805938 - Pág. 14/17, que atestam feridas por ação contundente e pérfuro-condunte e ainda pelo
relatório do local do crime
,

Num. 25805941 - Pág. 6/20, que concluiu pelo “
dano material, decorrente de impactos de projéteis de arma de fogo, do tipo esferas metálicas (balins), com características de terem sido produzidos por meio de 02 (dois) tiros, efetuados por arma de fogo, de alma lisa, do tipo espingarda.”

Quanto aos
indícios de autoria
destaco o relato da
vítima menor A. F. T
, Num. 25806032, 25806034 e 25806036,
relatou que o acusado ameaçou matar ela, sua mãe e seu tio Éder. Narrou que o tio jogou uma pedra para distrair o acusado, que estava com uma arma apontada para a cabeça de sua mãe, momento em que ele reagiu com disparos. Enquanto fechava o portão, viu a fumaça de um dos tiros, que só não a atingiu porque o portão impediu. Assustada, correu e se escondeu na casa da avó. Contou que o acusado já tentou agredir seu tio com uma faca em outra ocasião. Disse não reconhecer o rosto do acusado, pois ele sempre usava boné, mas confirmou que é vizinho. Afirmou que havia desentendimento antigo entre o acusado e o antigo dono da casa, por disputa do terreno, o que gerou conflitos após a recusa da família em vendê-lo.

Destaco o relato da vítima
Eder dos Santos Lima
, Num. 25806036, 25806038 e 25806040, informou que, na manhã dos fatos, ao se levantar para almoçar, visualizou o acusado, Sr. Orlandino, pela janela de sua residência. O denunciado passou a questioná-lo sobre o lixo supostamente jogado em sua propriedade e, em seguida, ameaçou atirar no rosto da esposa e da filha da vítima, afirmando que já estava com a arma engatilhada. Diante da ameaça, a vítima se armou com um terçado e tentou impedir a entrada do acusado. Em dado momento, ao abrir uma janela, a esposa da vítima foi ameaçada diretamente com a arma apontada em sua direção. A vítima reagiu jogando pedras no acusado, momento em que foi atingida por disparo de arma de fogo. Após o disparo, a vítima percebeu o sangramento e sua esposa abriu a porta em desespero. A filha presenciou a cena, ficando em estado de choque. Em meio à fuga para o hospital, a filha permaneceu na residência, ocasião em que o acusado, mesmo afastado, efetuou novo disparo em sua direção, atingindo o portão. A filha conseguiu se abrigar na casa da avó. A vítima afirmou que o acusado ainda os perseguiu com a arma em punho. Acrescentou que, antes dos fatos, o denunciado frequentemente jogava pedras, alegava falsamente que a vítima era responsável, e promovia situações de intimidação. Declarou, ainda, que ele e sua família fazem uso contínuo de medicamentos controlados e que o acusado tinha pleno conhecimento de seus problemas psiquiátricos. Por fim, narrou que Orlandino pretendia comprar o terreno em que residem, possuindo também outro imóvel nas proximidades, e demonstrava interesse em se apossar da propriedade da vítima. No entanto, nunca chegou a fazer propostas formais de compra, apenas dizia que o local era perigoso e que seria melhor que a família se retirasse dali.

Ressalto, o depoimento da testemunha
Bernard Trotti Monteiro
, Num. 25806032, que no início de 2024, foi registrada ocorrência policial, possivelmente na DAV ou na Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência, relatando que o Sr. Éder estaria sendo difamado pelo Sr. Orlandino, que o acusava de lançar pedras contra sua residência. Antes disso, o próprio Orlandino já havia comparecido à delegacia durante meu plantão, ocasião em que o informei que os crimes de difamação e dano exigem iniciativa privada, sendo necessária a apresentação de queixa-crime com assistência de advogado. Na ocasião, ele optou por não registrar a ocorrência, afirmando temer represálias. Posteriormente, com a nova denúncia, determinei ao investigador Leonardo Sarturi que se dirigisse à casa do Sr. Orlandino para verificar os danos e localizar o Sr. Éder. O local foi fotografado com autorização. Mais adiante, Orlandino formalizou boletim de ocorrência, sendo os registros unificados em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que foi encaminhado ao juízo, nos termos do art. 19 do CPP, a fim de oportunizar às partes a propositura da queixa-crime, caso desejassem.

Menciono o depoimento da testemunha
Lays Araújo Ferreira
, Num. 25806040, 25806042 e 25806044 informa que é esposa da vítima, que no dia 06 de abril, por volta de 11h30, preparava o almoço em sua residência enquanto o marido repousava na sala, sentindo-se indisposto. A cozinha da casa possui janelas voltadas para a residência do acusado, Orlandino. Em dado momento, ouviu discussões e, ao verificar pela janela, visualizou o acusado armado com uma espingarda, proferindo ameaças de morte contra seu esposo.

Segundo narra, o marido, portando um terçado, confrontava o acusado, que dizia que mataria a todos. Ao tentar alertar o esposo para se afastar, a testemunha presenciou o momento em que o acusado apontou a arma em sua direção. Seu marido, ao perceber, arremessou uma pedra para protegê-la, instante em que o acusado redirecionou o disparo contra ele, atingindo-o no peito, além de perfurar a parede da casa. Afirmou que, em desespero, gritou por socorro à sogra, ligou para a emergência e ordenou à filha que fechasse o portão e corresse para a casa da avó. Ao saírem para levar o ferido ao hospital, o acusado reapareceu armado e, ao ver a filha da depoente no portão, disparou em sua direção.

Relatou que já haviam episódios anteriores de conflito com o acusado, que dizia ser vítima de apedrejamentos em sua casa, que a depoente achava que seria perseguição por ele estar cultivando em um terreno supostamente alheio. Inicialmente, acreditavam em sua versão, mas, após pedras começarem a atingir também a casa da família e observarem o acusado rondando o quintal de madrugada, passaram a suspeitar que ele desejava expulsá-los do local. Tentaram registrar boletim de ocorrência, sem sucesso, sendo necessário ir até Belém para formalizar a queixa. Por fim, informou que, quando seu marido recebia os primeiros socorros no hospital, a polícia esteve na residência do acusado, mas não entrou de imediato, pois havia informações de que ele ainda estava armado, sendo necessário formar um cerco no local.

Outra testemunha
Adilson dos Santos Lima
, vulgo Paulinho, Num. 25806044 e 25806046 relatou que ouviu uma breve discussão e, ao sair do banheiro, escutou disparos de arma de fogo. Afirmou que seu irmão correu para tentar se proteger e, em seguida, também correu, momento em que viu o irmão entrando no carro. Segundo ela, um dos disparos quase atingiu a menor Alexa, mas não a acertou porque o acusado aparentemente não tinha pleno domínio da arma. Relatou que, após o primeiro disparo, o acusado tentou manusear a arma, e somente depois houve o segundo tiro.

Narrou que, anteriormente aos fatos, surgiram conflitos relacionados ao arremesso de pedras sobre a residência do acusado. Informou que ele possui um terreno entre a casa de seu irmão e a de sua tia, Célia, e que, em certa ocasião, enquanto capinava esse local, o acusado passou a fazer perguntas invasivas sobre sua vida. Após esse episódio, os apedrejamentos voltaram a ocorrer, tendo o acusado afirmado que “precisava resolver essa situação”, embora a testemunha e sua família não tivessem qualquer envolvimento. Disse que, após retornar da padaria, chamou Ed, Laís e Célia para propor uma reunião com a comunidade, a fim de esclarecer o equívoco e demonstrar que não tinham relação com os fatos.

Por fim, afirmou que, após os disparos, a polícia foi acionada e compareceu ao local. Ela explicou toda a dinâmica dos acontecimentos aos agentes, e os vizinhos confirmaram que o acusado ainda se encontrava dentro da residência no momento da chegada da guarnição.

Por fim, menciono, também, as declarações da testemunha
Gisnaidia dos Santos Carrera Conceição
, Num. 25806050 e 25806052, relatou que Éder costumava ameaçar Orlandino há bastante tempo e que frequentemente promovia confusões na vizinhança, inclusive jogando pedras e perturbando o sossego alheio. Afirmou que, ao ouvir uma discussão, correu até o local e viu Éder já dentro do terreno de Orlandino portando um objeto. Disse ter escutado o disparo, mas não presenciou o exato momento em que ocorreu. Assegurou que Orlandino teria atirado apenas para se defender, utilizando uma arma de fogo de fabricação caseira. Acrescentou que observou Éder sair de carro após ser atingido, e que acompanhava a situação do quintal de sua residência, que faz fundo com as casas da vítima e do acusado.

Quanto ao acusado,
Orlandino Mensor
, Num. 25806054 e 25806056, informou que a confusão se iniciou após a vítima, Éder, jogar pedras em seu telhado e, por cerca de cinco meses, acusá-lo injustamente de ser o responsável. Relatou que, no dia dos fatos, saiu para limpar o local onde ficava sua cadela, quando abordou Éder sobre o lixo acumulado. Após breve intervalo, Éder teria retornado com um terçado, acompanhado de sua esposa, que carregava um saco de tecido, e passou a ameaçá-lo de morte. Afirmou que Éder lançou três pedras, atingindo-o de raspão no rosto, motivo pelo qual pegou uma espingarda que estava próxima à porta, engatilhou e efetuou um disparo com a intenção de afugentá-lo, e não de matá-lo. Disse ainda que o tiro atingiu a parede da residência e negou ter atirado contra a filha da vítima. Alegou que as demais marcas de disparos registradas no local já existiam anteriormente e reafirmou que jamais teve a intenção de matar Éder, tendo efetuado apenas um disparo.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

No que tange ao pedido de desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal, entendo que não merece prosperar, haja vista inexistirem nos autos elementos probatórios suficientes que evidenciem, por hora, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi por parte dos agentes. Ao contrário, o conjunto fático-probatório revela conduta dotada de elevada reprovabilidade, consistente na realização disparo de arma de fogo contra a vítima que atingiu-lhe a região toráxica, conforme laudo de lesão corporal, circunstância que, por si só, denota a intenção de matar. Destarte, não há falar-se, neste momento processual, em desclassificação para crime de menor gravidade, competindo ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legitimado, apreciar a prova da existência ou não do elemento subjetivo do tipo penal, diante da máxima in dubio pro societate aplicável às hipóteses de delitos dolosos contra a vida.

Cito julgado desta egrégia Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP)– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DÚVIDAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS –DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie
.
Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente
. Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessvidade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas . As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.

(TJ-MT - RSE: 00098779320168110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

outubro de 2024 . Desa. Vanja Fontenele Pontes Presidente do Órgão Julgador Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Relator

(TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 00413080220178060091 Iguatu, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 23/10/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024)

No que tange à excludente de ilicitude por legítima defesa, a prova oral até o momento coligida aos autos revela que o acusado efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima menor, o qual somente não a atingiu em razão da barreira física representada pelo portão, e outros dois disparos contra a vítima Éder, atingindo-lhe a região torácica, conforme laudo pericial. Ainda que a vítima tenha admitido portar um terçado, o próprio acusado reconhece que a vítima, antes dos disparos, teria largado o instrumento e passado a arremessar pedras, uma das quais o teria atingido superficialmente no rosto. Diante desse quadro, não se afigura, por ora, configurada uma reação proporcional e moderada por parte do recorrente, conforme exigem os contornos legais do art. 25 do Código Penal. Ainda que se conceda alguma verossimilhança à alegação de agressão inicial por parte da vítima, a resposta armada do agente, com mira letal e execução deliberada, extrapola os limites da razoabilidade exigida para o reconhecimento da excludente nesta fase processual.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso destes autos
.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I E II, CP) . AGRESSÃO COM PEDAÇO DE MADEIRA. VÍTIMA IDOSA. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. DEBILIDADE PERMANENTE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL . SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA . REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP . CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. 2. MÉRITO . PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART . 25 DO CP. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA NÃO SATISFEITO. REAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. EXCESSO DOLOSO PUNÍVEL . MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL COESOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA . MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 3. DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA PENA . 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)4 .2. DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA 4.2.1 .
O apelante não logrou êxito em comprovar a presença desses requisitos, especialmente no que tange à existência de uma agressão injusta por parte da vítima e ao uso moderado dos meios necessários para repeli-la.
4.2.2 . Analisando detidamente os depoimentos colhidos, é possível constatar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos. Ademais, ainda que se considerasse verdadeira a alegação de que a vítima teria iniciado uma agressão, o que não restou comprovado, a reação do apelante foi claramente desproporcional e excessiva. 4.2 .3.
Para a configuração da legítima defesa, é necessário que a reação seja proporcional à agressão sofrida, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repeli-la. No caso em tela, mesmo que se admitisse a ocorrência de uma agressão inicial por parte da vítima, a reação do apelante foi manifestamente excessiva, verificando-se o excesso doloso punível, não restando caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa
. 4 .2.4. O ônus da prova da excludente de ilicitude recai sobre a defesa, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal . No caso em análise, o apelante não se desincumbiu desse ônus, não apresentando qualquer elemento probatório capaz de corroborar sua versão dos fatos, além de seu próprio depoimento. 4.2.5 . Portanto, conclui-se que não restou configurada a legítima defesa alegada pelo apelante. As provas dos autos demonstram que houve uma agressão injustificada e desproporcional por parte do réu contra a vítima, resultando em lesões corporais graves, conforme tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal. Com efeito, entendo que deve ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença de primeiro grau . (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos temos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora pelo sistema . MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 00087972120168060176 Ubajara, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024)

Dessarte, a manutenção da decisão de pronúncia impõe-se como medida de rigor, diante da ausência de vícios ou ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual se revela inexorável o desprovimento do recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 08/07/2025